Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729780-08.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: LEIA RIOS DE OLIVEIRA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido da parte agravante para publicação em nome de seus advogados, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19875616. Por fim, em atenção ao pedido de id. 20816423, determino que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ ALEJANDRO BULLÓN SILVA, OAB/DF 13.792, JULIANA DE ALBUQUERQUE O. BULLÓN, OAB/DF 19.480, ROZILENE SANTOS C. AUCÉLIO, OAB/DF 62.138, GABRIELLE FIGUEIREDO DE FRANÇA, OAB/DF 39.359, HERON ALMEIDA PEDROSO, OAB/PR 73.642, FRANCISCO FELLIPE MORATO DE ARAÚJO, OAB/DF 62.227 e GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO, OAB/DF 66.023. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033